Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728090-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMIL YOUSEF MAHMUD ALI APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jamil Yousef Mahmud Ali contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias (id 70753468). O apelante apresentou petição após esse prazo. Informa que aufere renda de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) como pedreiro e requer a dilação do prazo para apresentar documentos (id 71158238 e 71347888). Brevemente relatado, decido. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. O apelante apresentou petição. Requer a dilação de prazo para apresentar documentos, mas não informa o motivo pelo qual não conseguiu apresentá-los. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em apelação foi feito em 28.3.2025 (id 70694747). O despacho que intimou o apelante para comprovar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça foi publicado em 14.4.2025 (id 70753468 e 70823462). O apelante possuiu tempo hábil para apresentar a alegada documentação e não o fez de forma injustificada. Indefiro o requerimento de dilação de prazo para a apresentação dos documentos necessários à comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça. Concluo que o apelante não comprovou que insere-se em situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.